Tribunal: CARF
Processo: 16327.901320/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901320/2009-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.704 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
UNIBANCO COMPANHIA DE CAPITALIZACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a unidade de origem: (1) Intime o contribuinte
para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, apresente os documentos e
esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários à análise do PER/DCOMP; (2)
Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo Contribuinte e outras
informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal; (3) Elabore parecer minucioso e
fundamentado quanto ao direito pleiteado; (3) Dê ciência ao contribuinte com a entrega de
cópias do parecer/relatório e documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório,
no prazo de 30 (trinta) dias.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de PER/DCOMP, pelo qual o contribuinte pretende
aproveitar alegado crédito de pagamento indevido ou a maior de Cofins para quitação de tributos
próprios.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901320/2009-82
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.704 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901320/2009-82

O despacho decisório, emitido eletronicamente, indeferiu o pleito e não
homologou a compensação declarada sob o fundamento de o DARF de pagamento, embora
localizado, foi utilizado para liquidação de débito declarado.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
juntamente com DCTF e Dacon, originais, DARF e planilha que demonstra a apuração da Cofins
no ano de 2005, alegando que o pagamento foi indevido, porquanto incorrido em equívoco ao
informar valor superior ao devido da Contribuição e realizado o pagamento via DARF.
Aduziu que ao compulsar o Dacon do período em questão, verificou ter informado
que apurara a Cofins no importe de R$ 523.547,33, e não R$ 791.911,55, como consignado
erroneamente na DCTF e DARF. Anexou, então, aos autos uma planilha demonstrativa do
cálculo da contribuição à Cofins (fls. 98), na qual demonstra a efetiva base de cálculo, o valor a
recolher e o valor equivocadamente recolhido no DARF gerador do crédito pleiteado.
Sustentou que o equívoco é puramente de ordem formal e o confronto com a
realidade material, em consonância ao princípio da verdade material, há de ser constatado o erro
de fato, devendo ser revisto o despacho decisório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório do
contribuinte. Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 15/06/2005
COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos, está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito.
Somente podem ser objeto de compensação créditos líquidos e certos, cuja
comprovação deve ser efetuada pelo contribuinte, sob pena de não ter seu crédito
reconhecido.
INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não será homologada a compensação quando constatada a inexistência do crédito
pleiteado oriundo de pagamento a maior ou indevido A mera alegação da existência do
crédito, desacompanhada de elementos de prova, não é suficiente para reformar a
decisão não homologatória de compensação.
DCTF.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
EM
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração
retificadora munida de documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no
valor dos tributos devidos.
Não apresentada a escrituração contábil, nem outra documentação hábil e suficiente,
que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, demonstrando a liquidez e
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.704 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901320/2009-82

certeza do crédito, se mantém a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito
creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão com os seguintes fundamentos:
1. A responsabilidade pelas informações sobre créditos e débitos em PER/Dcomp
é do interessado o que deverá vir acompanhado de prova da certeza e liquidez do direito que
alega;
2. Assim, cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica
seu direito creditório;
3. As correções das informações prestadas devem ser providenciadas pela própria
declarante, mediante retificação;
4. As informações prestadas ficam condicionadas à demonstração da certeza e
liquidez do direito, impondo-se naquela fase (manifestação de inconformidade) a apresentação
de documentação hábil e idônea – escrituração contábil e/ou fiscal –capaz de comprovar a
efetiva natureza da operação; e
5. As cópias trazidas pela manifestante às fls. 11/106 não são suficientes para
demonstrar a certeza e liquidez do direito que pleiteia, e eventuais retificações da DCTF devem
ter por fundamento a escrituração contábil da empresa.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual suscita em sua
defesa:
- O equívoco na prestação da informação correta em DCTF quanto ao valor
apurado de Cofins de maio/2005, tendo recolhido valor a maior;
- Esclarece que a incorreção decorreu da ausência de dedução da base de cálculo
de valor relativo a rendimentos de Fundos de Investimentos, Letras Financeiras do Tesouro e
CDB e Provisões Técnicas, que são permitidas consoante o art. 30 das IN/SRF no 247/2002;
- A dedução a que se refere (maio/2005) está comprovada no balancete do mês,
conforme documento de folhas 165/169;
- Retificou a DCTF (fl. 170/173) para espelhar o valor apurado corretamente que
já constava do Dacon original (fls. 174/179); e
- Conclui ter demonstrado a origem do crédito que decorreu de mero equívoco;
assim, deve prevalecer a verdade material e homologada a compensação pretendida
É o relatório.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.704 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901320/2009-82

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação
pleiteada decorreu da ausência de crédito para a quitação de débito no momento do encontro de
contas – o DARF do qual resultaria em pagamento indevido estava alocado para pagamento de
débito. A decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer análise de mérito das
informações prestadas ou baixa para tratamento manual e intimação do sujeito passivo para
prestar esclarecimentos e documentos.
O sujeito passivo explicou na manifestação de inconformidade as razões em que
se funda seu direito colacionando DCTF e Dacon, originais, DARF de pagamento e planilha, esta
com a demonstração de apuração e indicação do valor de débito da Cofins do período 05/2005
que entende correta em confronto com o valor recolhido a maior.
A decisão a quo, conforme relato acima, explicitou as razões do indeferimento e
as providências necessárias – apresentação da escrita contábil e/ou fiscal – para o exame e
comprovação do direito creditório alegado.
Em sede de Recurso, e atendendo que fora apontado na decisão recorrida,
apresenta novos elementos que apontam para a provável veracidade de suas alegações,
especialmente, DCTF retificadora (fls. 170/173), o Dacon (original, pois naquele já se indicava o
valor que entende correto), planilha com a apuração mais detalhada (fl. 152/154) e cópia do
Balancete de 2005 (fls. 155/169).
Este Colegiado tem flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade de
apresentação de todos os documentos comprobatórios do direito creditório em sede de
manifestação de inconformidade, nas situações em que o tratamento das Declarações tenham
sido apenas eletrônico/automático, desde que haja na instauração do contencioso elementos
indiciários que indubitavelmente já apontavam para a provável veracidade da pretensão
creditória, ou quando as razões de direito do indeferimento somente exsurgem na decisão
recorrida que informam os fundamentos legais e as provas necessárias à análise do pleito.
Essa é a realidade em que se encontra os autos: (1) o Dacon original (fls. 99/107)
apresentado em manifestação de inconformidade já apontava para o valor apurado que o
contribuinte alega como correto e recolhido a maior, por equívoco; e (2) os documentos que os
julgadores entendem como necessários à comprovação da certeza e liquidez do crédito foram
explicitados somente naquela decisão.
De ressaltar que não se corrobora a exatidão dos valores e explicações
apresentadas. Contudo, o fato de haver fundamentos para o exame (o primeiro, diga-se) do
prolatado equívoco que implicou recolhimento maior que o devido para a Contribuição e indícios
de confirmação dessa alegação é, no mínimo, situação que requer a prolação de novo despacho
decisório, dessa feita após análise contábil-fiscal, e não meros confrontos eletrônicos de valores.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.704 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901320/2009-82

O ponto que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade
material, é se os valores consignados nos documentos apresentados correspondem com a
apuração da Contribuição Social, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade do
contribuinte.
Dessa forma, entendo que a solução da lide requer o retorno à Unidade
Preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise do pedido creditório, com base nos
documentos que constam dos autos e demais que entender necessários, solicitando-os do
contribuinte, mediante intimação regular, e, ao final, elabore parecer conclusivo acerca do
PER/DCOMP.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise do PER/DCOMP;
2. Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo
Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, e elabore
parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado;
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital